Tribunal: TJSP
Processo: 1012580-14.2015.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012580-14.2015.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA, são embargados EDIMIR VERONESI,
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A e MATHEUS ROCHA RULLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012580-14.2015.8.26.0004/50000 -Voto no
2
VOTO No 7501
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1012580-14.2015.8.26.0004/50000
EMBARGANTE: TRUST ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA.
EMBARGADO: EDIMIR VERONESI
COMARCA: SÃO PAULO 1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício não identificado.
Caráter
manifestamente
infringente,
ausentes
os
pressupostos autorizadores do manejo desta específica
modalidade de insurgência recursal, assim tida por
desvirtuada.

Matérias
controvertidas
devidamente
apreciadas. Violação a dispositivos legais. Inocorrência.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04) opostos
por Trust Assistência 24 Horas Ltda., batendo-se pela omissão do v.
acórdão de fls. 604/618 ao deixar de considerar sua condição de mera
estipulante da apólice de seguros, invocando o artigo 801, § 1o, do
Código Civil. Lado outro, ressalta que apenas a corré Generalis emite
apólices de seguros, por se tratar de seguradora devidamente
autorizada pela SUSEP. Requer seja sanada a omissão apontada, bem
como o prequestionamento de dispositivos legais.
É o relatório.
Infundada a insurgência.

Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado não
se ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos aclaratórios,
a bem da verdade, nítida irresignação quanto ao equacionamento do
litígio, descompromissada com os pressupostos autorizadores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012580-14.2015.8.26.0004/50000 -Voto no
3
excepcional manejo desta via integrativa.
Observa-se que, para muito além dos fundamentos
deduzidos, o v. acórdão combatido apreciou exaustivamente a questão
referente à responsabilidade da corré Trust pelo contrato de seguro
subjudice, ao reconhecer:
“De fato, como alude a corré Generali (fls. 277), a relação contratual
estabelecida entre o autor com a corré Trust foi firmada em
25/07/2012 (fls. 26) e continuou após a data do sinistro, à luz do
que se depreende dos comprovantes de pagamento juntados, tanto
que a beneficiária do prêmio do seguro era a própria Trust (fls. 32
e seguintes).
Todavia, a leitura em conjunto dos documentos de fls. 25/26,
306/308, 309/311, 312/314, 315/327 e 393/416, em especial, fls.
393, item III, fazem crer que a corré Trust figurou na apólice de
seguro de automóvel como subestipulante, a terceira não integrante
da lide GBA
Gestão de Benefícios Associativos Ltda-Me como
estipulante, a corré Generali como seguradora e o autor como
segurado, sendo certo, no entanto, que, na data do sinistro
(18/10/2014), o referido contrato não estava mais em vigor,
conforme o evidencia o documento de fls. 306/308, cujo teor registra
a vigência da apólice, para cobertura do sinistro, somente até o dia
01/05/2014,
circunstância
corroborada
pela
notificação
comunicando a rescisão contratual do contrato de estipulação de
seguros firmado com a GBA e, por conseguinte, não renovação da
apólice em questão (fls. 417/419), encaminhada à corré Trust na
data de 16/06/2014, sem o devido repasse da informação ao autor,
nem mesmo por ocasião da contranotificação após o sinistro,
datada de 16/03/2015 (fls. 64/65).
Logo, a corré Generali não podia mesmo ser responsabilizada pelo
pagamento da indenização, recaindo a obrigação tão somente sobre a
corré Trust, cuja condenação ao pagamento do montante
indenizatório era mesmo de rigor, nos moldes da r. sentença
apelada, não merecendo agasalho, portanto, a tese de
ilegitimidade passiva ao argumento de tratar-se de mera
subestipulante, tanto mais em cenário de relação nitidamente
tutelada pelas normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor.
Afinal, a corré Trust recebeu a devida contraprestação por parte
do autor e, ainda assim, agiu em nítida violação ao sagrado
direito à informação do consumidor, ao deixar de notificá-lo
sobre a não renovação do contrato com a seguradora, tal como
preconizado pelo art. 6o, III do CDC, umbilicalmente vinculado à boa-
fé objetiva, enquanto padrão de conduta proba, leal, marcado pela
eticidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012580-14.2015.8.26.0004/50000 -Voto no
4
Mutatis mutandis, peço vênia para colacionar expressivo precedente
a retratar situação análoga equacionada no exato sentido do
entendimento acima esposado, in verbis:
EMENTA: Seguro de vida em grupo. Contrato. Morte do segurado e
recusa da seguradora ao pagamento da indenização. Ação movida
contra a seguradora, a estipulante e a subestipulante. Cancelamento
anterior do vínculo com participação da estipulante e da
subestipulante. Desconto mensal do prêmio em folha de pagamento.
Ação julgada improcedente e extinção do processo em relação à
Aspavi Corretora de Seguros por reconhecimento de ilegitimidade. Não
demonstração da existência de contrato de seguro. Demonstração de
vínculo com a corretora que atuou diretamente junto à Prefeitura e à
estipulante. Análise da relação jurídica posta em juízo a ser feita de
forma integrada, com observação dos respectivos efeitos. Legitimidade
passiva “ad causam” da corretora de seguros. Reconhecimento de
ilegitimidade passiva da Ace Seguradora S/A. Sinistro ocorrido em
julho de 2011. Não exibição do contrato e/ou apólice vigente à época
da morte do segurado. Falta de cobertura securitária perante a
seguradora. Responsabilidade solidária apenas dos demais corréus.
Interesse
de
agir
caracterizado.
Existência
de
solicitação
administrativa perante a estipulante. Suficiência. Corrés que devem
responder pela indenização como se contrato de seguro houvesse.
Montante a ser apurado em fase de liquidação. Danos morais
indevidos. Ofensa a direito de personalidade não caracterizada. Mero
inadimplemento contratual e que não acarreta prejuízo ao patrimônio
moral das autoras. Ação julgada parcialmente procedente. Agravo
retido desprovido e provimento parcial da apelação. A alegação de
ilegitimidade passiva ad causam da Ace Seguradora S/A merece
acolhida. Há demonstração de cancelamento da apólice com a
seguradora em 31 de outubro de 2008, em período bem anterior ao do
sinistro (julho de 2011), nada indicando existência de contrato de
seguro com essa seguradora na data da morte do segurado, estando
ausente exibição da cópia do contrato de seguro e ou da respectiva
apólice. O processo, assim, deve ser julgado extinto em relação à
seguradora, arcando as autoras com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$1.500,00,
observada a gratuidade processual. Não há ilegitimidade passiva da
corretora de seguros diante da relação jurídica posta em juízo e na
qual não demonstrou sequer a realidade do contrato de seguro. A
referida corré está inserida na cadeia de consumo, sendo a análise do
vínculo a ser feita de forma integrada com observação dos respectivos
efeitos. Há solicitação administrativa perante a Companhia Humanas
Seguros, na condição estipulante do contrato de seguro, da relação de
documentos necessários para “o efetivo recebimento da indenização” e
efetiva é sua participação no desconto feito na folha de pagamento do
segurado, indicando o montante da indenização, sem, contudo, exibir
a via do negócio. É o quanto basta, observando-se, ainda, que a lide já
se encontra posta e, pelos termos da defesa, há séria resistência ao
pedido indenizatório. O mesmo se diga, conforme se depreende dos
subsídios ofertados, em relação à Prefeitura, ocorrendo notícia de
parcelas em aberto no período de 11/2009 a 06/2010, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012580-14.2015.8.26.0004/50000 -Voto no
5
mensalidades do prêmio descontadas normalmente dos salários do
segurado até 06/2011, mês imediatamente anterior ao óbito
(19/07/2011). Mero aborrecimento ou dissabor não geram direito à
indenização por dano moral. Como anotado em precedente
jurisprudencial (RESP 202.504-SP, DJ 1.10.2001), "o inadimplemento
do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização
por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral,
que pressupõe ofensa anormal à personalidade”. Os fatos, na forma
como apurados, revelam condutas inapropriadas das corrés, mas não
causam ofensa a direito de personalidade, estando restritas ao campo
dos danos materiais (Apelação no o 0002457- 97.2012.8.26.0288, 32a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Kioitisi Chicuta, j. 08.06.2017).
Do fundamentado aresto extraio a seguinte passagem, em alinho
com a questão analisada, a propósito da legitimidade passiva da ré
Trust: “De outro modo, a legitimidade passiva ad causam da
requerida Humanas Seguros Pessoais, que figura como estipulante no
contrato de seguro (fl. 240), restou corretamente reconhecida na
hipótese específica. O vínculo entre as partes se submete à Lei
8078/90 e a distinção entre seguradora e estipulante nem
sempre é do conhecimento do segurado ou mesmo de seus
beneficiários, não se mostrando claro o contrato firmado na
identificação da empresa seguradora propriamente dita. De
mais a mais, “tinha ela o dever legal de prestar as informações
relativas à apólice, sobretudo porque os descontos na folha de
pagamento do de cujus Edimar Ferreira da Silva eram
creditados em seu favor (fls. 43 a 64 e 98 a 100) demonstrando-
se, assim, sua participação na relação jurídica” (fl. 546vo)”.
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal revela
caráter nitidamente infringente, a expressar inexorável desvirtuamento
deste específico meio de impugnação de decisões judiciais, o que se não
concebe.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos
de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial, ED no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012580-14.2015.8.26.0004/50000 -Voto no
6
REsp 437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005).
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte da embargante, daí porque incabível a
via recursal manejada.
Por fim, de se registrar que, mesmo a título de
prequestionamento, revela-se de todo desarrazoada a provocação de
expresso pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por
violados, “exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme obtempera
ARAKEN DE ASSIS (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), eis
que inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se
impõe, por comando constitucional de motivação das decisões, com os
fundamentos legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, o E. Superior Tribunal de
Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, obtemperando que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP), tanto mais presente à vista da vigência do Novo Código de
Processo Civil, mercê do disposto em seu art. 1.025, segundo o qual
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012580-14.2015.8.26.0004/50000 -Voto no
7
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte do embargante, daí porque incabível a
via recursal manejada, ainda que sob o pretexto de prequestionamento,
tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos legais
apontados.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator